Tribunal: STF
Processo: RE 1473937
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marco Ernani Hyssa Luiz e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS. Ministério Público que ajuizou a presente ação de improbidade administrativa ao fundamento de que houve dispensa indevida de licitação para contratação de empresa fornecedora de medicamentos que tinha como sócio o Secretário de Saúde do Município. Pleito de condenação dos requeridos por improbidade administrativa como incurso nos artigo 10, caput e inciso 1X da Lei n° 8.429192, aplicando-lhes as penalidades previstas no art. 12, 11, da mesma Lei de Improbidade; ou, subsidiariamente, a condenação pela prática prevista no art. 11, caput e I da Lei n° 8.429192, com a consequente aplicação da penalidade prevista pelo art. 12,111, da Lei de Improbidade. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA- Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. MÉRITO Contratação de empresa, pertencente ao Secretário Municipal de Saúde , sem licitação para fornecimento de medicamentos ao Município . Dispensa de licitação indevida, pois, embora os valores não excedessem o previsto na Lei de Licitações não foi realizado procedimento prévio de dispensa ou inexigibilidade, previsto no art . 26, da Lei n° 8.666/93, necessário para justificar a escolha do contratante e da proposta , providência que visa evitar a ocorrência de fraudes e de prejuízo ao erário. Contratação que ainda favoreceu interesse particular de agente público, o que encontra vedação expressa no art . 9 da Lei de Licitações. Improbidade Administrativa praticada pelos réus comprovada nos autos. Ofensa ao artigo 37, XXI, da C.F. e aos princípios norteadores da Lei n° 8.666/93. Possibilidade de se reconhecer o ato de improbidade administrativa do art. 11, da Lei n° 8.429/92, pedido subsidiário formulado na inicial . Hipótese de clara violação aos princípios da Administração Pública . Dolo dos réus comprovado nos autos. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 10 PARA O ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 -- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS - RESSARCIMENTO INDEVIDO, NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO -- O ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo - No caso dos autos os serviços efetivamente prestados foram remunerados por valores condizentes com o mercado - Ausência de alegação e qualquer prova em sentido contrário - Inviabilidade de restituição dos valores pagos, pena de se caracterizar enriquecimento sem causa da administração beneficiada - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS À EMPRESA QUE DEIXOU DE APELAR - Inteligência do artigo 1.005 do N.C.P.C.. SANÇÕES -- ANTE A DESCLASSIFICAÇÃO, A PENALIDADE DEVE BALIZAR-SE PELO INC. III DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO LIMITADA A 3 ANOS - Afastando-se o ato ímprobo por dano ao erário e sendo incabível a pena de ressarcimento e, assim, reconhecendo -se somente a ofensa aos princípios da administração pública, devem ser aplicadas as sanções conforme parâmetros do inciso III do artigo 12, da Lei n° 8.429192. Penalidades impostas com base nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade. R. sentença de procedência, parcialmente reformada para afastar a condenação por atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, "caput", e IX, da Lei n° 8.429/92 e a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre o Município e a empresa requerida, e julgar procedente a ação, acolhendo o pedido subsidiário formulado na petição inicial pelo Ministério Público para condenar todos os requeridos por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, às penas supramencionadas do art. 12, III, da LIA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS MARCO ERNANI HYSSA LUIZ E WILLIAM JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação n° 0001009-46.2015.8.26.0042, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 29/1/2020)



    Determinado o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual adequação do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 843.989/PR (1.199-RG), foi mantido o julgado em decisão assim ementada:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE h DIREITO PÚBLICO — V. acórdão proferido em 29.01.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da a decisão (art. 1.040, inciso I1 do CPC/2015). V. acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público, que se encontra em consonância com entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE n° 843.989/PR, Tema n° 1.199. Presença do dolo na conduta dos corréus condenados por improbidade administrativa. V. ACÓRDÃO RATIFICADO, MANTENDO-SE O PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS.“



     Na minuta, a parte recorrente sustenta violação dos arts. 5°, LV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta que o decisum recorrido não demonstrou a presença do dolo do agente, “reconhecendo a improbidade administrativa apenas com fundamento na ilegalidade, além do próprio v. Acórdão recorrido ter reconhecido a ausência do elemento subjetivo” e do efetivo prejuízo ao erário e de superfaturamento, não tendo como, pois, subsistir a condenação pelo art. 11 da Lei n° 8.429/1992. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Outrossim, quanto ao mérito, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação (e-doc. 79, Id.: 2861cc0d), assim se manifestou sobre a questão acerca da existência do elemento subjetivo, in verbis:



    “Trata-se de ação por improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de WILLIAM JOSÉ E JOSÉ LTDA.; WILLIAM JOSÉ e MARCO ERNANI HYSSA LUIZ. No tocante a analise acerca da conduta dos corréus para fins de condenação na ação por improbidade administrativa, o que se extrai dos autos é que o v. acórdão de fls. 1.193/1.220, prolatado, por unanimidade, por esta C. 13' Câmara de Direito Público em 29.01.2020, sob Relatoria desta Subscritora, assim decidiu, verbis: 



    ‘Na espécie, como se viu, o requerido Marco Ernani, à época Prefeito do Município de Altinópolis, não observou a exigência legal do processo licitatório e deixou de formalizar o procedimento prévio de justificativa de dispensa de licitação, contratando, por satisfação de sua vontade, a empresa William José e José Ltda., que pertence a William José, que a &oca das contratações era Secretário de Saúde do Município. 



    Ora, além de não ter sido instaurado o procedimento de dispensa de licitação, com a respectiva justificativa para a escolha da empresa contratada (William José e José Ltda.) para fornecimento de medicamentos ao Município, houve flagrante ilegalidade na escolha da empresa, pois esta pertencia ao à época Secretário de Saúde do Município. o que afronta o artigo 9° da Lei de Licitações, que veda a utilização da máquina pública para favorecer interesse particular, verbis:



    ‘Artigo 9° Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 



    III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação’. 



    Assim, diante do quadro fático probatório existente nos autos é possível afirmar terem os requeridos praticado atos de improbidade administrativa, sendo correta, portanto, a conclusão da r. sentença quanto ao reconhecimento da prática ímproba dos requeridos. 



    Ora, as circunstâncias que envolveram os fatos demonstram, sem margem para dúvidas, a presença do dolo na conduta de todos os réus, observando-se que cabia ao Prefeito o cumprimento das formalidades legais, não observadas na espécie, o ato ímprobo beneficiou empresa que pertencia a homem de confiança do Prefeito, o então Secretário de Saúde do Município.



    Evidente, portanto, que todos atuaram com consciência e vontade de praticar o ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei n° 8.429192, razão pela qual se impõe a procedência da ação, com o acolhimento do pedido subsidiário formulado na inicial, para condenar os réus nas penas previstas no art. 12, III, do mesmo diploma legal.’ (fls. 1.206 e fls. 1.213/1.214 do v. aresto) - grifei“



    Ora, extrai-se do v. aresto, portanto, que o corréu Marco Ernani Hyssa Luiz, à época Prefeito do Município de Altinópolis, não observou a exigência legal do processo licitatório e deixou de formalizar o procedimento prévio de justificativa de dispensa de licitação, contratando a empresa corré William José e José Ltda., que pertence ao corréu William José, que a época das contratações era Secretário de Saúde do Município, para satisfação de interesses particulares dos corréus, ignorando os ditames legais da Lei n° 8.666/93, tendo sido condenados por improbidade administrativa, como incurso no art. 11 da Lei n° 8.429/92, reconhecendo-se o elemento subjetivo dolo em suas condutas. 



    Dessa forma, verifico que da leitura do v. acórdão proferido por esta C. 13 Câmara de Direito Público, possível concluir que houve dolo para fins de condenação por improbidade administrativa nas condutas de todos os corréus. Assim, fica integralmente mantido o decidido pelo v. aresto ora reanalisado.“



    Extrai-se o excerto acima que o Tribunal de origem, a partir da análise do caderno fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do elemento subjetivo do tipo para fins de condenação por improbidade administrativa pelo art. 11 da Lei n° 8.429/1992, atualmente em face do seu inciso V.



    Portanto, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e rever as premissas adotadas seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação de imóvel com desvio de finalidade. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório. Alegada desproporcionalidade das sanções. Ofensa constitucional indireta. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual se reconheceu que a desapropriação de imóvel promovida pelo então Prefeito de Ouroeste ocorreu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando diretamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda., resultando em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes relativos ao elemento subjetivo e à caracterização do ato de improbidade administrativa; e (ii) se a dosimetria das penalidades aplicadas teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por terem sido fixadas no patamar máximo sem fundamentação adequada. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissão ou contradição, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência firmada no tema 339 da repercussão geral. 4. A revisão da presença do dolo ou da proporcionalidade das sanções demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Tribunal de origem consignou expressamente que as penalidades foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade das condutas, de modo que eventual discordância não autoriza a revisão extraordinária. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1555918 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-10-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória – Súmula 279/STF –, no que concerne à configuração ou não do dolo nas condutas tidas como de improbidade administrativa. 2. A parte agravante alega a impertinência do óbice apontado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, alusiva à configuração de dolo em ação de improbidade, pressupõe reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5 Agravo interno desprovido.” (RE 1527273 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe03-10-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente